Tribunal: TJDFT
Processo: 0700214-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, em face à decisão da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que rejeitou alegação de excesso de execução em sede de cumprimento individual de sentença coletiva, requerido por VENCESLAU JOSÉ VAZ. O Sindicato dos Servidores e Empregados da Administração Direta, Fundacional, das Autarquias, Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal – SINDSER – ajuizou ação coletiva, cujo objeto foi a declaração de inexistência de relação jurídico tributária entre seus representados e o DISTRITO FEDERAL em ralação à parcela do “auxílio creche” ou “auxílio pré-escola” e repetição de indébito pelo tributo indevidamente retido. O pedido foi julgado procedente e o DISTRITO FEDERAL condenado a restituir o imposto indevidamente retido nos últimos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação. Em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, o DISTRITO FEDERAL arguiu excesso de execução, ao fundamento de que o credor teria calculado a parcela de restituição como se a alíquota de 27,5% do imposto de renda incidisse integralmente sobre o auxílio, sem considerar qual seria a alíquota efetiva em decorrência das diferentes faixas de tributação. A impugnação foi rejeitada, sob o entendimento de que o devedor deixou de comprovar quais valores foram efetivamente retidos nas diversas faixas do IRPF, bem como o próprio DISTRITO FEDERAL concordou com a alíquota de aplicada de 27,5% e a título de imposto de renda ainda na fase de conhecimento. Nas razões recursais, o ente público repristinou os fundamentos deduzidos perante o juízo de origem, bem como salientou que, diante da divergência entre os cálculos apresentados pelas partes, deveria o juízo ter remetido os autos à Contadoria Judicial para dirimir a controvérsia. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para “que seja reformada a r. decisão agravada, decotando-se o excesso de execução identificado no montante de R$5.529,37, de forma que o crédito seja homologado no valor de R$ 491,70, conforme planilha em anexo, ou, caso assim não se entenda, a fim de que seja determinada a remessa dos autos à contadoria judicial para dirimir a controvérsia de cálculos apresentada no presente caso”. Dispensado o preparo, ante a prerrogativa legal conferida ao ente público. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Com relação à alíquota do IR, a impugnação trazida pelo DF não comprova quais os valores teriam sofrido descontos na 1a, 2a, 3a, 4a e 5a faixa do IRPF, bem como não contempla o valor pretendido em integralidade, porquanto “não possui informações sobre quando cessou a utilização do AUXILIO CRECHE / PRE-ESCOLAR na base de cálculos do imposto de renda de pessoa física” (id. 142169197). Se não bastasse, nos autos da ação coletiva houve a concordância do DF quanto ao percentual de 27,5% da alíquota abatida a título do IRPF. Logo, não prospera a alegação ora trazida pelo ente público. Pelo exposto, REJEITO a impugnação do DF e HOMOLOGO os cálculos do exequente de id. 138620343. Preclusa esta decisão, expeçam-se RPV quanto ao principal e honorários.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. As partes controvertem acerca do valor efetivamente devido e por suposta divergência quanto à alíquota efetiva do imposto de renda utilizada para retenção incidente sobre o auxílio-creche pago ao autor. De fato, há razoabilidade na tese recursal, posto que sabidamente o imposto de renda tem alíquotas escalonadas de acordo com a faixa de renda do contribuinte, sendo necessário aferir qual o percentual efetivo do tributo pago pelo autor. Lado outro, cuida-se de débito a ser liquidado por meio de Requisição de Pequeno Valor – RPV, cuja quitação ocorreria antes do julgamento do presente agravo, justificando-se a atribuição do efeito suspensivo como forma de preservar-lhe o objeto, bem como evitar eventual prejuízo irreparável à Fazenda Pública. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo ao agravo e determinar o sobrestamento da expedição dos requisitórios até julgamento de mérito pela Terceira Turma Cível. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de janeiro de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator